Tribunal: TCU
Processo: 003.072/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3791/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.072/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Mendonca Geraime Teodoro (XXX.605.356-XX); Antonio Xavier de Paula (XXX.600.946-XX); Atayde Jose Guimaraes (XXX.839.516-XX); Fernando Jose Teodoro (XXX.112.096-XX); Janete Feler (XXX.742.076-XX); Joao Fernandes Pereira (XXX.956.096-XX); Jussara Barbosa Lauar (XXX.303.976-XX); Manoel Elias Nahas (XXX.804.896-XX); Maria da Gloria Marques Ferreira (XXX.211.446-XX); Sebastiao da Silva Lima (XXX.612.586-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.